Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O processo civil deve ser interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal.
2. O indeferimento da petição inicial sem permitir que o autor manifeste-se previamente viola o princípio do contraditório.
3. Apelação prejudicada.